Tribunal: TJDFT
Processo: 0732733-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. HABILITAÇÃO DE CHIP MEDIANTE FRAUDE. INJUSTA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

2. O contexto probatório evidenciou que terceiro habilitou um chip pré-pago em nome da recorrida, mediante fornecimento de seu nome completo, CPF e endereço.

3. Cabe à operadora de telefonia certificar-se da legitimidade da documentação apresentada para a habilitação chip, verificando de forma segura se quem a apresentou realmente corresponde ao consumidor solicitante, conferindo a veracidade dos dados informados.

4. A fraude praticada por terceiro integra o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos dela decorrentes (art. 14 do CDC).

5. A utilização indevida dos dados pessoais da consumidora, por si só, não gera dano moral, uma vez que não é apta a ofender os direitos da personalidade; faz-se necessário, para a configuração do dano moral, que a contratação fraudulenta venha acompanhada de particularidades, sobretudo porque o dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa a dignidade humana, não sendo razoável inserir nesse conceito meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

6. No caso, a recorrida alega que o chip habilitado em seu nome foi utilizado por criminosos para prática de crimes, uma vez que recebeu ligação de agente da Polícia Civil do DF informando que estava sendo investigada no Estado do Pará. Ocorre que não há nos autos prova de existência da aludida investigação criminal, deixando a recorrida de comprovar fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). A mera ligação de agente policial solicitando esclarecimentos não é suficiente para atingir os atributos da personalidade da recorrida. Dessa forma, incabível a reparação por danos morais.

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para excluir a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).